Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONCEDIDO. CONTRATO DE FRANQUIA. QUIOSQUE USADO. VÍCIOS APARENTES. RESPONSABILIDADE DO FRANQUEADO PELA VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL GRAVE DA FRANQUEADORA. LUCROS CESSANTES INVIÁVEIS DIANTE DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ENSEJADORA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora (franqueada) e pela ré (franqueadora) contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e indenização da autora, e também o pedido reconvencional de cobrança de multa contratual da ré. 1.1. A autora alegava inadimplemento contratual da ré devido à entrega de um quiosque usado em condições precárias, com vícios que impediam seu funcionamento adequado, requerendo rescisão, indenização por danos materiais e lucros cessantes. 1.2. A ré, em contestação e reconvenção, defendeu a regularidade da entrega e cobrou multa contratual da autora pelo encerramento indevido das atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ré descumpriu o contrato de franquia em razão das condições do quiosque usado entregue à autora; e (ii) a autora incorreu em descumprimento contratual ao interromper as atividades sem prévia comunicação, justificando a aplicação da multa rescisória pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não concedido efeito suspensivo ativo, porquanto ausente a probabilidade do direito, restando prejudicado o perigo na demora, elementos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
4. O contrato de franquia se aperfeiçoa pelo consenso e exige forma escrita, sendo o registro no INPI necessário para eficácia perante terceiros. 4.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. De acordo com a lição de Marlon Tomazette, ‘a franquia é um contrato consensual e formal, pois ele é aperfeiçoado pelo simples encontro de vontades, mas sua formalização depende de contrato escrito na forma do art. 7o da Lei no 13.966/2019. A solenidade exigida é a forma escrita. O registro no INPI (Lei no 9.279/96 – art. 211) é apenas para eficácia perante terceiros, dando conhecimento da licença de uso da marca. É um contrato de trato sucessivo, pois sua execução perdura no tempo. [...].” (0722424-54.2022.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2024).
5. Considerando que o quiosque foi adquirido usado, com menção expressa a “bom estado de conservação”, cabia à autora verificar suas condições antes da aquisição. 5.1. Os problemas relatados no quiosque (fios expostos, iluminação inoperante, acabamento comprometido) eram vícios aparentes os quais poderiam ter sido constatados previamente. 5.2. Não houve prova de que os defeitos inviabilizaram a operação do negócio ou configuraram inadimplemento contratual grave por parte da ré. 5.3. O contrato de franquia previa a responsabilidade da franqueada por manter as instalações em bom estado, reforçando a sua responsabilidade por eventuais reparos ou melhorias. 5.4. Não havendo reconhecimento de inadimplemento contratual da ré, não há fundamento para a restituição dos valores pagos pela aquisição do quiosque e taxa de franquia. 5.5. O pedido de indenização por lucros cessantes é contraditório, pois a própria autora alegou que a operação gerava prejuízos, sendo incabível indenizar pela frustração de uma expectativa de lucro inexistente. 5.6. Ao aderir ao sistema de franquia, o franqueado assume os riscos inerentes ao negócio, incluindo a possibilidade de insucesso financeiro inicial.
6. A ré não comprovou ter a interrupção das atividades pela autora se enquadrado nas situações contratuais as quais dariam direito à multa rescisória, conforme o ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 6.1. A alegação de interrupção das atividades sem a demonstração clara de que essa ação se encaixava na hipótese contratual da multa, de forma unilateral e sem justificativa comprovada da autora, não é suficiente para acolher o pedido reconvencional.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 7.1. Precedente deste TJDFT: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...].” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações improvidas.
Teses de julgamento: “1. Em contrato de franquia para aquisição de quiosque usado com menção a “bom estado de conservação”, incumbe ao franqueado verificar as condições do bem antes da aquisição, sendo os vícios aparentes de sua responsabilidade. A alegação de que o quiosque deveria estar em “bom estado de conservação” não exime o franqueado de tal verificação, especialmente tratando-se de bem usado. 2. Para a aplicação de multa contratual por rescisão unilateral ou interrupção das atividades em contrato de franquia, incumbe à parte que alega o ônus de comprovar que a conduta da outra parte se enquadra especificamente nas hipóteses contratuais as quais autorizam a penalidade.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I; CPC, 85, § 11; Lei no 13.966/2019, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722424-54.2022.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2024; TJDFT, 7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE: 24/5/2019.